Tribunal: TJSP
Processo: 1500464-18.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500464-18.2018.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes YOEL AMARO MOREL AGUILERA
e NICOLAS ALBERTO OSSES SOTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos apelos, corrigindo, ex officio, o erro
material havido na r. sentença, a fim de constar na parte final
do dispositivo "por infração ao artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal". V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1500464-18.2018.8.26.0228 VOTO No 44810
Comarca: São Paulo (Autos no 1500464-18.2018.8.26.0228)
Juízo de Origem: 6a Vara Criminal
Magistrado Sentenciante: Maria Priscila Ernandes Veiga Oliveira
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Apelantes: YOEL AMARO MOREL AGUILERA E NICOLAS ALBERTO
OSSES SOTO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
YOEL
AMARO
MOREL
AGUILERA e NICOLAS ALBERTO OSSES SOTO,
inconformados com a r. sentença que os
condenou, cada um, às penas de 01 (um) ano,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de
08 (oito) dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 155, § 4o, inciso VI, c.c. o artigo 14,
inciso
II,
ambos
do
Código
Penal
(fls.
162/172), apelam (fls. 237/249), postulando
absolvição pela atipicidade da conduta, sob o
prisma da insignificância econômica da res

furtiva. Subsidiariamente, pleiteiam a redução
da pena com a integral compensação da
atenuante da confissão com a agravante da
reincidência; a redução máxima pela tentativa
e a adoção da modalidade prisional aberta.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
253/260),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 270/278).
É o relatório.
Foram
os
apelantes
denunciados e processados porque, segundo a
denúncia, no dia 31.10.2018, por volta das
18h, na “Livraria Saraiva” situada no Shopping
Higienópolis, na Avenida Higienópolis, 618,
Cidade e Comarca de São Paulo, previamente
ajustados
e
com
unidade
de
desígnios,
tentaram subtrair, para proveito comum, 03
(três) boxes contendo 72 (setenta e dois) DVDs,
avaliados
em
R$600,00,
pertencentes
ao
citado estabelecimento.

Narra a inicial acusatória que
Yoel
e
Nicolas
ingressaram
na
“Livraria
Saraiva” como se fossem clientes comuns,
apoderaram-se
dos
boxes
de
DVDs,
que
estavam expostos na loja e os acondicionaram
em uma sacola. Em seguida, saíram da loja
sem pagar pelos bens.
Arremata
a
vestibular,
afirmando que o crime somente não se
consumou porque um funcionário da loja
reconheceu os denunciados de um furto
anterior e acionou o segurança do Shopping,
que os deteve, ainda perto da livraria, na posse
da res.
Inicialmente, insta frisar que,
embora a fundamentação da r. sentença tenha
reconhecido o furto como qualificado pelo
concurso de agentes, no dispositivo, constou a
condenação como incursos no “artigo 155,
parágrafo 4o, inciso VI, c.c. o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal” (fls. 171).
Como a parte dispositiva da
sentença é que faz coisa julgada e, cuidando-se
de evidente erro material, mister proceder-se,

ex officio, a esta altura, a sua retificação, para
que passe a constar “artigo 155, § 4o, inciso
IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal”.
A
autoria
e
materialidade
delitiva restaram bem provadas (fls. 08, 09
11/13, 14/15 e mídia), pleiteando a defesa
técnica,
tão
somente,
a
absolvição
pela
incidência do princípio da insignificância;
redução da pena e modificação do regime
inicial para aberto.
Inviável o reconhecimento da
atipicidade da conduta, sob o prisma da
insignificância econômica dos bens subtraídos.
Isto porque, de acordo com a
jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal, a aplicabilidade de aludida causa
supralegal de exclusão de tipicidade no crime
de furto tem como pressuposto não só o
pequeno valor econômico da res furtiva, mas,
também, a mínima ofensividade da conduta do
agente, a ausência de periculosidade social da
ação, o diminuto grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão

jurídica causada.
Isto posto, compulsados os
autos, verifica-se que os apelantes ostentam
reincidência específica, conforme comprovam
as certidões juntadas às fls. 110/112 e
113/116, de modo a desautorizar a aplicação
do princípio da insignificância.
Ademais, os bens furtados
restaram avaliados em R$610,00 (fls. 14/15),
ou seja, mais de 60% do salário mínimo
vigente à época do crime
R$954,00,
conforme Decreto 9.255/2017, não sendo,
deste modo, insignificante.
A propósito:
“(...)
2.
O
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
tem
um
entendimento consolidado de que o princípio
da insignificância incide quando presentes,
cumulativamente,
as
seguintes
condições
objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta
do agente; (ii) nenhuma periculosidade social
da
ação;
(iii)
grau
reduzido
de
reprovabilidade do comportamento; e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada,

ressaltando, ainda, que a contumácia na
prática delitiva impede a aplicação do
princípio. 3. Na hipótese de que se trata,
embora se trate de recorrente denunciada
pela tentativa de furto de R$ 90,00, os autos
dão conta da reincidência específica da
acionante. De modo que não se mostra
possível
a
adoção
do
princípio
da
insignificância.
4.
Agravo
regimental
desprovido” (RHC 169831 AgR, Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado
em
18/10/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019
PUBLIC 30-10-2019).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO
SIMPLES
TENTADO.
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ANTECEDENTES
CRIMINAIS,
MULTIRREINCIDÊNCIA
E
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
QUE
AQUI
IMPEDEM
O
RECONHECIMENTO
DA
INSIGNIFICÂNCIA

PENAL.
AGRAVO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO” (RHC 160621 AgR, Relator(a):
Min.
ALEXANDRE
DE
MORAES,
Primeira
Turma, julgado em 15/03/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 26-03-2019
PUBLIC 27-03-2019).
E o C. Superior Tribunal de
Justiça: “(...) 1. O Supremo Tribunal Federal
consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância,
devem estar presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: a) mínima
ofensividade
da
conduta
do
agente;
b)
nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No presente caso, no entanto, não há como
aplicar o referido princípio, uma vez que,
conforme consta do acórdão recorrido, o
agravante ostenta grande quantidade de
condenações e de registros criminais por
crimes contra o patrimônio, que frustram o

preenchimento
dos
retromencionados
requisitos, notadamente o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do agente
e, consequentemente, a mínima ofensividade
de
sua
conduta
(...)”
(AgRg
no
AREsp
1450925/MG,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).
“(...) A jurisprudência desta
Quinta Turma reconhece que o princípio da
insignificância não tem aplicabilidade em
casos de reiteração da conduta delitiva, salvo
excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias
concretas. 4. No caso, em que pese a res
furtivae ter sido avaliada em R$ 61,00
(sessenta
e
um
reais),
verifica-se
a
contumácia delitiva do réu, em especial em
crimes patrimoniais, pois ele ostenta diversas
anotações em sua folha de antecedentes
criminais pela prática de crimes contra o
patrimônio,
tendo,
inclusive,
sido
reconhecida a sua reincidência e os seus

antecedentes na dosagem da pena, o que
demonstra o seu desprezo sistemático pelo
cumprimento do ordenamento jurídico. 5.
Descabe falar em atipicidade material da
conduta, por não restarem demonstradas as
exigidas: mínima ofensividade da conduta e
ausência de periculosidade social da ação,
bem como em razão da contumácia do
paciente na prática de delitos contra o
patrimônio.” (HC 462.617/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).
Inviável, outrossim, o emprego de maior fração em razão da tentativa.
Veja-se que se os bens foram
efetivamente
subtraídos,
deixando,
por
inteiro, a esfera de vigilância da vítima, sendo
os apelantes presos já do lado de fora do
estabelecimento comercial. Assim, se não
percorreram inteiramente o iter criminis,
aproximaram-se, e muito, da consumação, de
modo que a fração empregada pelo juízo

sentenciante mostra-se adequada.
No tocante às reprimendas
impostas, a r. sentença não demanda reparo.
Inicialmente,
a
pena-base
restou fixada no patamar mínimo.
Depois,
considerada
a
atenuante da confissão, embora tenha o juízo
sentenciante ressaltado que a confissão ofertada pelo apelante Yoel teria sido
qualificada, empregou o aumento de 1/6, em
razão da agravante da reincidência.
Sobre o tema, convenci-me
do acerto do atual entendimento do Pretório
Excelso, segundo o qual, em princípio, a
atenuante da confissão (de natureza objetiva)
possui apenas o condão de suavizar o acréscimo aplicável pela agravante da
reincidência (de índole subjetiva).
Destarte, na hipótese, a atenuante da confissão deve suavizar o
acréscimo de 2/5, em razão da reincidência
específica, pelo que o aumento, na segunda
etapa, deve quedar em 1/6 (um sexto), tal
como aplicado pelo magistrado a quo.

Por fim, aplicada a redução
de 1/3, em razão da tentativa, restou a pena
consolidada em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 08
(oito) dias-multa, no piso.
Relativamente
ao
regime
prisional imponível à espécie, correta a adoção
da modalidade inicial semiaberta, tendo em
vista o quantum de pena aplicado e a
comprovada
reincidência
específica
dos
apelantes.
Diante do exposto, nega-se
provimento aos apelos, corrigido, ex officio, o
erro material havido na r. sentença, a fim de
constar na parte final do dispositivo “por
infração ao artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal”.
GUILHERME G. STRENGER
Relator